Tribunal: STF
Processo: MS 37833
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Administrativo. Mandado de segurança. Registro de aposentadoria pelo Tribunal de Contas da União (TCU). Comprovação de trabalho em condições insalubres. 



1.     Mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado contra acórdãos do Tribunal de Contas da União (TCU) proferidos no processo nº 002.896/2020-6, nos quais foi negado o registro da aposentadoria especial do impetrante.



2.     Prova de que todos os períodos de atividade laboral foram exercidos em condições especiais. Hipótese em que o impetrante atuava no magistério superior, mas comprovou que laborava em hospitais, com exposição a riscos ocupacionais.



3.     Concessão da ordem.



    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado contra os acórdãos proferidos no processo nº 002.896/2020-6 do Tribunal de Contas da União (TCU), nos quais foi negado o registro da aposentadoria especial do impetrante.



     



    2. Relata o impetrante que, embora lhe tenha sido concedida a aposentadoria especial pela Universidade Federal de Mato Grosso, em razão do exercício do cargo de professor do ensino superior, o registro de sua aposentadoria foi negado pelo acórdão nº 5.687/2020, confirmado por meio dos acórdãos nº 13.932/2020 (pedido de reexame) e nº 4.027/2021 (embargos de declaração) da 2ª Câmara do TCU. A Corte de Contas entendeu que o tempo computado para a aposentadoria especial teria levado em consideração períodos nos quais foram exercidas outras atividades, nas quais não havia exposição a riscos ocupacionais, como o magistério superior.



    3. O impetrante alega, em síntese, que faz jus à aposentadoria especial, pois há prova de que todos os períodos de trabalho foram exercidos com exposição a riscos, conforme os perfis profissiográficos previdenciários e fichas funcionais juntados aos autos. Aduz que o exercício do magistério superior ocorreu em atividades de clínica médica, no hospital universitário, inclusive com o recebimento de adicional de insalubridade.



    4. Requer, liminarmente, a anulação do ato que indeferiu o registro de sua aposentadoria. Argumenta que estaria presente o perigo na demora, uma vez que teria de retornar às atividades na Universidade, deixando de atuar no combate à pandemia. No mérito requer a determinação do registro de sua aposentadoria especial, sob pena de multa.



    5. Determinei a notificação da autoridade impetrada para prestar informações, a intimação do órgão de representação judicial da respectiva pessoa jurídica, para, querendo, ingressar no feito, e a abertura de vista â Procuradoria-Geral da República, para apresentar manifestação no processo, em razão da excepcionalidade da concessão das medidas de urgência (doc. 17). As diligências foram cumpridas nos autos.



    6. A Advocacia-Geral da União requereu seu ingresso no feito (doc. 15).



    7. A autoridade impetrada prestou informações nos autos (doc. 20). Esclareceu que o impetrante não fez prova de que laborou ao longo de 25 anos em condições especiais, o que motivou a negativa do registro. Sustentou que não consta da documentação que instrui este writ a comprovação de atividades em condições especiais. Defendeu a impossibilidade jurídica do pedido, uma vez que somente a Corte de Contas pode proceder ao registro.



    8. A Procuradoria-Geral da República ofertou parecer no qual defendeu a denegação da segurança (doc. 24). Pontuou que os documentos juntados aos autos pelo impetrante não comprovam de forma inequívoca o desempenho de atividades em condições especiais durante 25 (vinte e cinco) anos, conforme requer o § 3º, do art. 57, da Lei 8.213/1991. Acresceu que não cabe dilação probatória em mandado de segurança, sendo necessária a demonstração líquida e certa do cumprimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria e do enquadramento das atividades exercidas.



    9. Identifiquei que ao prestar as informações, a autoridade impetrada não trouxe aos autos a íntegra do processo de registro. Em vista disso, determinei sua intimação para que juntasse a íntegra do TC nº 002.896/2020-6. A diligência foi cumprida, havendo a juntada do processo nos documentos 30-38 dos autos.



    10. É o relatório. Decido.



    11. Entendo que a ordem deve ser concedida para anular o indeferimento do registro pelo TCU. Da detida análise dos autos, observa-se haver prova de que todos os períodos de atividade laboral foram exercidos em condições especiais, uma vez que, embora atuasse no magistério superior, o impetrante laborava em hospitais, supervisionando estudantes, o que configura a atividade insalubre, condição necessária para a concessão da aposentadoria especial.



    12. O impetrante trouxe aos autos as provas de que todos os períodos computados para a concessão da aposentadoria teriam sido laborados em condições especiais. Especificamente, o impetrante apresentou, os seguintes documentos que atestam a exposição a condições insalubres: 



          (i) Parecer médico nº 13/2019, que atesta a insalubridade no período em que ocupou o cargo de professor universitário na UFMT (doc. 5);



          (ii) perfis profissiográficos previdenciários, relativos aos demais períodos, em que está registrada a atividade do impetrante em hospitais, exposto a risco biológico (doc. 7, fls. 42-47)



    13. O entendimento aqui exposto foi inclusive adotado pela área técnica do TCU, que opinou pela legalidade do ato de concessão da aposentadoria especial do impetrante (doc. 30, fls. 17 e ss.).



    14. Observo que no ato coator não há a invalidação dos documentos comprobatórios do período especial ou qualquer outra ressalva em relação à sua validade. Apenas se registra a assertiva genérica de que não estava provado o trabalho em condições insalubres.



    15. No entanto, a documentação necessária para identificar os períodos laborados em condições insalubres foi juntada ao processo de registro. Reitero que, embora o impetrante atuasse como professor universitário, desempenhou suas atividades como supervisor de alunos em unidades hospitalares, atuando, de fato, como médico.



    16. Em face do exposto, concedo a ordem para anular o ato do TCU que negou o registro da aposentadoria do impetrante. Sem honorários (Súm. STF 512 e art. 25 da Lei nº 12.016/2009). Sem custas (art. 4º, I, da Lei nº 9.289/1996). 



    Publique-se. Intimem-se. 



Brasília, 14 de junho de 2022.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator